Tribunal: CARF
Processo: 10340.720222/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720222/2023-40
ACÓRDÃO
2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
ADICIONAL DE GILRAT PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
RISCO OCUPACIONAL. RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL.
Em se tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, a utilização de Equipamento de Proteção Individual não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
NORMA DE CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS GERADORES
PRETÉRITOS. OBSERVÂNCIA DE ATO NORMATIVO EXPEDIDO PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA E JUROS. EXCLUSÃO.
A observância pelo sujeito passivo de ato normativo expedido pela
autoridade administrativa competente, não impede a constituição do
crédito tributário com base em norma superveniente, mas impõe a
exclusão das penalidades e juros de mora constituídos de ofício no
lançamento, nos termos do art. 100, parágrafo único do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital (Relator) e Luana
Esteves Freitas, que a acolheram (votação realizada em 12/08/2025); II) No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício e os juros de
mora, em relação às competências até agosto de 2019, vencidos os Conselheiros Fernando Gomes
Favacho e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que lhe negaram provimento. Foram realizadas
votações sucessivas. Em primeira votação, o Conselheiro Thiago Álvares Feital (Relator) dava
provimento ao recurso; os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Weber Allak da Silva, Luana
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
2
Esteves Freitas davam provimento parcial; e os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa negavam provimento ao recurso. Foi designado o Conselheiro Weber
Allak da Silva para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-08), com relatório fiscal às fls. 09-34, versa sobre a ausência de
recolhimento do adicional à contribuição ao RAT, incidente sobre a remuneração de trabalhadores
expostos ao agente nocivo ruído acima de 85 dB(A), nas competências de 08/2018 a 13/2019.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 5417-5450), argumentando em síntese a
nulidade da autuação dado que:
a) a contribuição lançada não é devida, seja porque os equipamentos de
proteção fornecidos pela Impugnante efetivamente reduzem a exposição
dos trabalhadores ao agente nocivo ruído a limite inferior a 85 dB(A); seja
porque o contexto fático que foi analisado pelo STF quando do referido
julgamento difere da situação da Impugnante, de modo que as conclusões lá
adotadas não podem ser aplicadas integralmente ao presente caso.
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
3
ao contrário do entendimento fiscal, o STF não fixou tese de que o agente nocivo
ruído é impassível de combate ou mitigação por EPI, mas de que, para esse agente, o Perfil
Profissiográfico não é prova suficiente para impedir a concessão de aposentadoria especial.
b) os tribunais exigem um padrão mínimo de prova para afastar a concessão da
aposentadoria especial. Nesse sentido, cita o Enunciado no 21 do Conselho
de Recursos da Previdência Social e a Súmula 289 do Tribunal Superior do
Trabalho, segundo a qual “o simples fornecimento do aparelho de proteção
pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade.
Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da
nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo
empregado”, de modo que o entendimento fixado é de que a concessão do
EPI não afasta, por si só, os danos causados por agentes nocivos, os quais
podem ser mitigados ou afastados à luz de elementos de prova relativos ao
ambiente de trabalho e, especificamente, relativos ao uso adequado do EPI
por cada segurado.
c) o único fundamento do lançamento é o citado julgado do STF e que sequer
foram analisadas as medidas de proteção adotadas pela Impugnante, o que
demonstra a insuficiência do trabalho e da acusação fiscal, por falta de
aprofundamento da investigação dos fatos, em desobediência ao art. 142 do
Código Tributário Nacional.
d) a Tese no 555 fixada pelo STF diz respeito à concessão de benefícios
previdenciários e não ao custeio da Previdência Social e que, no julgamento,
foi considerado o princípio “in dubio pro segurado”, que não pode ser
considerado no Direito Tributário, pela necessária observância da estrita
legalidade. A tese fixada pelo STF se limitou a estabelecer que a declaração
do empregador, no âmbito do PPP, especificamente, é ineficaz para fins de
comprovação da eficácia do EPI, sendo certo que, caso a empresa apresente
documentos adicionais ao longo da fiscalização, estes deverão ser objeto de
análise pela autoridade fiscal.
e) nos casos em que os trabalhadores estavam expostos ao agente nocivo
ruído em níveis acima do limite legal, os equipamentos de proteção
fornecidos reduziram tais níveis para patamar inferior àquele legalmente
previsto, conforme exemplo que cita.
Acerca do mérito, a recorrente afirma que:
f) caso não seja declarada a nulidade da autuação, ela deve ser desconstituída,
por ter sido demonstrado, pelos documentos apresentados, que os
trabalhadores não foram expostos a níveis de ruído superiores ao limite
legal de 85 dB(A).
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
4
g) Os documentos complementares apresentados, quais sejam, estudos
encomendados pela Impugnante ao Laboratório de Equipamentos de
Proteção Individual (LAEPI), confirmam a eficácia das medidas de proteção
adotadas para neutralização do agente nocivo ruído.
h) Promove frequente renovação dos EPIs, bem como a realização de
auditorias com o objetivo de fiscalizar o correto uso dos equipamentos por
seus funcionários, e que o laudo técnico ora apresentado demonstra que,
mesmo quando usados, tais equipamentos seguem sendo eficazes na
redução dos efeitos nocivos à saúde.
i) conforme o “Relatório Técnico – Efeitos Extra Auditivos na Exposição ao
Ruído Ocupacional” (Doc. 03), que avaliou a transmissão do ruído para o
corpo humano por meios externos ao sistema auditivo (tais como
transmissão pelo crânio e via ossos), não há que se falar em transmissão de
ruído relevante por meios diversos que não o sistema auditivo humano para
ruídos abaixo de 115 dB(A), como é o caso da impugnante. Esta foi, inclusive,
a posição sustentada pelo INSS, com base em doutrina especializada sobre o
tema, no âmbito do Recurso Especial n. 1.828.606/RS (atual tema 1090 –
incidente de resolução de demandas repetitivas).
j) o ARE no 664.335 analisou contexto fático diverso, sendo necessário limitar
sua atuação no presente caso. Conforme se extrai da leitura do acórdão
proferido no ARE no 664.335, a situação fática analisada envolvia a
exposição de segurado a ruído em nível superior a 90 dB(A), de modo
habitual e contínuo, tendo o STF analisado a efetividade dos equipamentos
de proteção (protetores auriculares) disponíveis no mercado e fornecidos
pelas empresas na supressão desse nível de ruído, concluindo que, nesse
contexto, os equipamentos não poderiam ser considerados como
completamente eficazes.
k) a conclusão do STF deve ser limitada pelas circunstâncias fáticas relevantes
analisadas, quais sejam: os níveis de ruído levados em consideração naquela
ocasião, e os equipamentos de proteção utilizados, visto que, caso se trate
de níveis de ruído e equipamentos diversos, o precedente não se aplica.
l) no caso, verifica-se que um número considerável dos trabalhadores da
Impugnante (metade deles) está submetido a níveis de ruído inferior a 90
dB(A), de modo que não se aplica a decisão do STF, que não analisou a
efetividade dos EPIs na neutralização de ruídos abaixo de 90 dB(A).
m) Deve ser cancelada ao menos metade da autuação, visto que a decisão
citada como fundamento do lançamento não se aplica ao caso, uma vez que
não foi objeto de análise pelo STF.
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
5
Sobre a aplicação da multa, argumenta que:
n) Originalmente o entendimento da RFB era no sentido de que a contribuição
adicional prevista no §6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, não era devida
quando houvesse a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
que neutralizassem ou reduzissem o grau de exposição do trabalhador a
níveis legais de tolerância, desde que a empresa comprovasse o
gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas, conforme disposto no
art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Somente a partir
do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 2019, é que a RFB
exteriorizou o entendimento de que o pagamento do adicional dependeria
tão somente de o empregado possuir direito à aposentadoria especial,
sendo irrelevante a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual.
o) Não obstante a decisão do STF ter sido proferida em 2014, somente em
2019 a RFB modificou seu posicionamento sobre a eficácia de EPI sobre o
agente ruído, o que demonstra que a própria RFB tinha dúvida sobre a
extensão do Tema no 555 às contribuições previdenciárias e sobre a
extensão de sua “ratio decidendi”.
p) Com a edição do ADI no 2, de 2019, a RFB alterou o critério jurídico do
lançamento, o que não pode ser feito sobre fatos geradores passados.
q) Mesmo que assim não fosse, não se pode admitir a aplicação de multa e
juros para os períodos anteriores ao ADI, sob pena de afronta à segurança
jurídica e à proteção da boa-fé do contribuinte, uma vez que o art. 100 do
Código
Tributário
Nacional
(CTN), parágrafo único,
determina a
inaplicabilidade de penalidades e juros sobre contribuintes que tenham
seguido as normas complementares da legislação tributária.
Pede, ao final, a anulação do auto de infração ou o seu cancelamento.
Subsidiariamente, requer o cancelamento parcial do auto de infração, considerando a não
aplicação da decisão do STF no ARE 664.335 a parte das situações verificadas, e o cancelamento da
multa e dos juros.
Ainda subsidiariamente, a informa que não desconhece o teor da Súmula no 108 do
CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), mas pugna pelo afastamento da
incidência dos juros sobre a multa na hipótese de o Poder Judiciário reconhecer a ilegalidade
dessa incidência em decisão que seja obrigatoriamente aplicável pelas autoridades julgadoras
administrativas.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
6
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 6077-6088) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
É devido o adicional de contribuição previdenciária para o custeio do benefício da
aposentadoria especial sobre a remuneração de trabalhadores sujeitos a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL.
Em se tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, a
utilização de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas no momento da impugnação, precluindo o
direito de juntada posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 6101-6137),
reiterando os argumentos da impugnação. Acrescenta que o acórdão recorrido é nulo, uma vez
que (fl. 6117) “[...] para justificar o não provimento da impugnação apresentada, o acórdão
manteve os argumentos da fiscalização, novamente sem analisar as provas carreadas aos autos
tampouco dar atenção aos fatos narrados pela recorrente. [...] Ao incidir nessa omissão quanto à
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o acórdão recorrido incorreu em nulidade, ainda
mais porque não observou o princípio da verdade material.”
Pede, então:
a) “[...] a anulação do auto de infração que deu origem ao presente processo
ou, caso não se decida pela nulidade do trabalho fiscal, requer-se seja
reconhecida a nulidade do acórdão ora recorrido, tendo em vista a completa
falta de análise das provas e esclarecimentos apresentados pela recorrente,
conforme exposto no tópico 4 da presente defesa. As nulidades acima
deverão ser superadas no caso de decisão de mérito a favor da recorrente,
conforme art. 59, parágrafo 3o, do Decreto n. 70235.”
b) “Caso não reconhecidas as nulidades acima, o que se admite a título
argumentativo, requer-se a reforma do v. acórdão e, consequentemente, o
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
7
cancelamento da autuação, pelas razões de fato e de direitos apresentados
anteriormente e que comprovam a improcedência do relatório fiscal.”
c) “Por fim, subsidiariamente, a recorrente requer ao menos o cancelamento
parcial do auto de infração que deu origem ao presente processo, tendo em
vista que a decisão do STF no ARE n. 664.335/SC, em sede de repercussão
geral, não abrange parte das situações englobadas no presente caso,
conforme exposto no tópico 6.”
d) “Ad argumentandum tantum, requer-se subsidiariamente o cancelamento
da multa e dos juros impostos à recorrente, com base no art. 100, parágrafo
único, do CTN.”
e) “Ainda subsidiariamente, a recorrente informa que não desconhece o teor
da Súmula n. 108 do CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício), mas pugna pelo afastamento da
incidência dos juros sobre a multa na hipótese de o Poder Judiciário
reconhecer a ilegalidade dessa incidência em decisão que seja
obrigatoriamente aplicável pelas autoridades julgadoras administrativas.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da preliminar de nulidade
Como relatado, a autuação versa sobre a ausência de recolhimento do adicional à
contribuição ao RAT, incidente sobre a remuneração de trabalhadores expostos ao agente nocivo
RUÍDO acima de 85 dB(A), nas competências de 08/2018 a 13/2019.
Materialmente, a defesa da Recorrente ampara-se em três linhas argumentativas:
(i) a extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555; (ii) a eficácia
dos EPI por ela fornecidos aos trabalhadores sujeitos ao agente nocivo; e (iii) a inexigibilidade de
juros e multa, por força dos arts. 110 e 144 do CTN.
Em relação às provas apresentadas, destaquem-se:
a) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes ao estabelecimento de
Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 401-1017.
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
8
b) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes aos Blocos AG do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 1018-1441.
c) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção
dos
Riscos
Ambientais,
referentes
ao
Bloco
E-0
do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 1441-1735.
d) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção
dos
Riscos
Ambientais,
referentes
ao
Bloco
E-1
do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 1736-1995.
e) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção
dos
Riscos
Ambientais,
referentes
ao
Bloco
E-2
do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 1996-2096.
f) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes ao CIS Administrativo do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 2097-2328.
g) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes ao CIS Técnico do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 2329-2597.
h) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Fundição A do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 2598-2716.
i) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Fundição B do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 2717-2942.
j) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Fundição C AG do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 2943-3038.
k) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Fundição C Girabrequim do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 3039/3174.
l) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Fundição C Linha C4 do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 3175-3288.
m) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes a Granalhas do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 3289-3397.
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
9
n) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes a Perfis do estabelecimento de
Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 3398-3500.
o) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes à Usinagem do
estabelecimento de Joinville/SC, elaborado em 31.3.2015 – fls. 3501-4648.
p) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes ao estabelecimento de
Mauá/SP, elaborado em 1.2.2018 – fls. 4650-4859.
q) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, referentes ao estabelecimento de
Mauá/SP, elaborado em 14.11.2019 – fls. 4860-5024.
r) Relatório Técnico – Avaliação de Exposição ao Ruído e Ensaio de Vida Útil de
Protetores Auditivos – fls. 5468-5672.
s) Relatório Técnico – Efeitos Extra Auditivos na Exposição ao Ruído
Ocupacional – fls. 5673-5687.
t) Relatório Técnico – Eficácia da Proteção Auditiva na Exposição ao Ruído
Ocupacional em Ambiente Industrial – fls. 5688-6071.
Em seu conjunto, tais documentos — além de provar o fornecimento dos
equipamentos de proteção exigidos por lei — visam a corroborar a tese da Recorrente de que os
equipamentos disponibilizados são capazes de neutralizar o agente nocivo.
Da leitura do acórdão de impugnação, verifico que em suas 12 páginas não consta
sequer uma menção às provas juntadas pela recorrente em impugnação. Independentemente da
interpretação que se tenha acerca da aplicação do Tema 555 ao presente caso, a apreciação das
provas e argumentos apresentados pelo contribuinte constitui um dos pilares do processo
administrativo tributário. Essa é a razão pela qual entendo que a decisão recorrida é nula. Neste
sentido, os seguintes precedentes do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2005
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos
que, apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão,
deixaram de ser juntados oportunamente aos autos. (Número da decisão: 3302-
014.017)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
10
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela recusa ao efetivo cumprimento de decisão administrativa proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais ao não apreciar os documentos
apresentados em manifestação e inconformidade, caracterizando, assim, a
negativa de prestação jurisdicional administrativa. (Número da decisão: 3002-
002.894)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
(Número da decisão: 2401-011.739)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVAS JUNTADAS. FALTA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de apreciação de documentos juntados pelo contribuinte, ainda que por
um lapso, mitiga o seu direito de defesa, vício somente reparado pela anulação do
ato de julgamento, para que possa ser prolatada decisão considerando toda a
riqueza probatória oferecida pelo manifestante. (Número da decisão: 1201-
007.114)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/10/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 01/10/2010 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos
argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
11
gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. (Número da decisão: 3301-013.959)
A existência de precedente — conquanto qualificado — do STF, não pode servir de
pretexto para que a decisão em sede administrativa descuide da apreciação daquilo que lhe foi
submetido. A recusa em analisar as provas — ainda que para negar-lhes validade — caracteriza
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
70.235/72, porque implica não apenas o abandono do devido processo legal, mas também no
abandono do controle interno de legalidade do lançamento. No âmbito administrativo, o silêncio
do julgador acerca das provas juntadas pelo recorrente não apenas impede que a parte exerça
plenamente seu direito de influenciar o convencimento do julgador (o direito de participar
ativamente do processo), como impossibilita que a discussão seja articulada em outras instâncias
(a exemplo deste colegiado e de sua Câmara Superior) e pode prejudicar a eventual apreciação
judicial posterior.
A recusa de um órgão decisório em manifestar-se sobre qualquer documento
juridicamente relevante apresentado pelo contribuinte compromete também o dever de
fundamentar as decisões. Quando um julgador (no âmbito judicial ou, como é o caso,
administrativo) ignora o material juntado aos autos, o processo decisório torna-se irracional e a
fundamentação (que é um direito dos jurisdicionados) é sacrificada.
Ressalto a este respeito que o próprio preâmbulo do relatório fiscal também revela
nulidade, uma vez que remete o fundamento do lançamento ao Tema 555, desdobrando-se nas
páginas seguintes em considerações genéricas que não se ocupam de demonstrar que no caso
concreto os trabalhadores em questão encontram-se sujeitos ao agente nocivo nos níveis
considerados prejudiciais à saúde:
Tendo em vista a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF do
Recurso Extraordinário de Agravo - ARE 664335, submetida ao regime de
repercussão geral, o trabalhador exposto a ruído acima dos limites legais de
tolerância, mesmo com a utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI
– declarado eficaz pelo empregador, tem direito a caracterização de tempo de
serviço especial para fins de aposentadoria.
A decisão supramencionada determina que não há EPI eficaz no que tange ao
agente ruído, motivo pelo qual os trabalhadores terão direito ao computo do
tempo de serviço como especial.
Neste contexto, há a necessidade de se constituir o crédito tributário relacionado
aos empregados do Sujeito Passivo que possuem direito à aposentadoria especial,
decorrentes da exposição permanente ao Risco Ruído acima de 85 dB(A),
independente da utilização de EPI.
Acolho, portanto, a nulidade invocada.
Do mérito
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
12
Tendo sido vencido em relação à nulidade, passo à análise do mérito.
Veja-se que o cerne da matéria em litígio é a exigibilidade do adicional à alíquota da
contribuição do SAT incidente sobre a remuneração de trabalhadores expostos ao agente físico
ruído acima dos limites legais, quando a empresa argumenta fornecer os equipamentos
necessários para mitigar ou neutralizar os efeitos deletérios do agente nocivo. Trata-se de matéria
bastante ventilada neste órgão e a decisão adotada em primeira instância não discrepa de outras
decisões confirmadas pelo CARF. Destaco como precedentes, os julgados abaixo ementados:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. (Número da
decisão: 2301-010.636)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
13
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS.
PPEOB,
PPRA.
E
PPP.
INFORMAÇÕES
INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a
identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo, impondo o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT,
considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes
dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no PPRA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA
CONDUTA. AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% exige mais do que a simples
demonstração de que as contribuições não recolhidas deixaram de ser declaradas
em GFIP, hipótese em que se aplica a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/1996. Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos
autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
14
dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude
ou conluio), sendo essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a
apresentação de um conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta
adotada pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal será o momento da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173,
inciso I, do CTN), dependendo da circunstância de ter havido ou não pagamento
antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida, ou ainda da comprovação
da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Havendo a antecipação do
pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 150; inexistindo pagamento ou
havendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é pautado pelo art. 173.
(Número da decisão: 2402-011.204)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
JUSTA
CAUSA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O ARTIGO
223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da parte e
que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos da Lei no
9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para apresentação de
recurso.
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
15
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT.
Os adicionais destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela
empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na
legislação como necessária ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se
deparar com inconsistência nos documentos relacionados com o gerenciamento
dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em
desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91
requer a demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte
do empregador que produza e mantenha documentos de controle da exposição
aos agentes nocivos. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os
segurados estão expostos a condições especiais que prejudicam sua saúde, ou
seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela legislação e que
as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes
a níveis legalmente aceitáveis.
RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de fator de risco, impõe-se o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados nos documentos ambientais. Provimento negado integralmente.
(Número da decisão: 2402-012.223)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
16
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO.
É infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo. (Número da decisão: 2402-010.274)
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NATUREZA INFORMATIVA.
A relação de vínculos anexa ao lançamento tributário previdenciário lavrado
unicamente em desfavor de pessoa jurídica não tem o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e não comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal por ter finalidade meramente
informativa. Súmula no 88 do CARF.
VALIDADE DO LANÇAMENTO NÃO PRECEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA.
A auditoria fiscal foi realizada para verificação do cumprimento da legislação da
Previdência Social, cuja atividade é atribuída por lei ao ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, à época dos fatos,
era denominado de Auditor Fiscal da Previdência Social, art. 8o da Lei 10.593, de
06/12/2002.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
É afastada a perícia inútil e desnecessária, que visa a diagnosticar doenças
ocupacionais, cujo resultado não tem influência na obrigação tributária, que não
nasce do dano, mas da exposição do trabalhador a agente capaz de causar o
dano; além disso, a situação da empresa existente no passado é impossível de ser
capturada pela verificação local depois de transcorrido mais de dez anos da
ocorrência dos fatos; e, por fim, a eficácia do uso do EPI, para atenuação ou
neutralização do agente nocivo ruído, não é passível de ser constatada, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou entendimento no sentido de que a prova da neutralização
da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de serviço especial,
com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo
permanente ao agente físico ruído. Tese que deve ser aplicada às exigências das
contribuições destinadas ao custeio da aposentaria especial, com base no
princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, norteador do sistema previdenciário
brasileiro.
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
17
AGENTE FÍSICO RUÍDO. HORAS EXTRAS. LAUDO TÉCNICO.
O laudo técnico que deixa de computar as horas extras na apuração do nível de
exposição do trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação ou
redução da exposição ao agente. Recurso Voluntário Negado. (Número da
decisão: 2301-004.413)
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E
VIABILIDADE.
Desde que fundamentado pelo julgador, o indeferimento da perícia é motivo
insuficiente para a declaração de nulidade da decisão de primeira instância. Como
destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e
viabilidade da produção da prova técnica, não constituindo a realização do exame
pericial um direito subjetivo do interessado. Tampouco a perícia é via que se
destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM VALORES FIXOS.
ASSINATURA DO ACORDO APÓS O PERÍODO DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS.
AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.101, DE 2000.
TRIBUTAÇÃO.
O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. O pagamento em valores fixos desvinculados
de qualquer meta ou resultado previamente pactuado configura parcela com
nítida natureza salarial submetida à incidência das contribuições previdenciárias.
A participação nos lucros ou resultados que não foi objeto de negociação prévia
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos previstos
nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, com a participação
obrigatória do sindicato da respectiva categoria, sujeita-se à incidência das
contribuições previdenciárias. O instrumento de negociação deve estar assinado
antes do término do período de apuração dos lucros ou resultados. Não atende
aos requisitos legais a assinatura apenas no último mês do período de apuração,
pois tal situação revela-se similar à assinatura em data posterior ao término do
período de apuração.
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA. REMUNERAÇÃO
PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA.
A Lei no 10.101, de 2000, é aplicável apenas no caso de pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados pactuados entre empresa e seus
empregados. A parcela paga a título de participação estatutária a diretores não
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
18
empregados, nos termos do art. 152 da Lei no 6.404, de 1976, integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CALOR. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
nocivo calor, quando constatada a medição acima do limite de tolerância avaliado
segundo o Anexo 3 da NR-15.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Afasta-se a sujeição passiva solidária quando não caracterizada pela autoridade
lançadora a existência de grupo econômico entre as empresas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF No
28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela
fiscalização. (Súmula Carf no 28) Recurso Voluntário Provido em Parte. (Número
da decisão: 2401-004.509)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
19
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se
refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude,
dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual
o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às
destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no CTN.
Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade
Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a
utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art.
150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À
SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §
4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita
a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos
controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves,
precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e
químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
20
fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária adicional para custeio
da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do
crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes
para comprovar os fatos alegados.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal. (Número da decisão: 2401-010.116)
Meu entendimento pessoal sobre a matéria — em sede revisão, após ter votado em
sentido diverso nos acórdãos 2201-011.823 e 2201-011.890 — remete à literalidade do Tema 555,
cuja tese (dividida em duas partes), teve a parte II assim redigida pelo STF:
[...]
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Da leitura do dispositivo, não me convenço da interpretação realizada pela Receita
Federal no ADI no 2/2019, no sentido de que o tribunal teria afirmado que, em todos e quaisquer
casos concretos, seria absolutamente impossível neutralizar ou reduzir os danos decorrentes da
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
21
exposição ao ruído. Interpretar o item 2 da tese firmada com esse alcance implicaria, inclusive,
contradição com a parte inicial do próprio enunciado, assim redigido:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
[...]
A meu ver, a melhor hermenêutica aponta para a conclusão de que o Supremo
efetivamente rejeitou foi a suficiência da mera declaração constante no PPP quanto ao
fornecimento de EPI. Isso, porém, não significa afastar a possibilidade de que a empresa prove por
outros meios além do PPP que a adoção de formas de proteção mais robustas ou até mesmo de
soluções tecnológicas mais avançadas foi capaz de neutralizar o agente.
É da NR-09, em seu item 9.3.5, que se extrai a existência de uma hierarquia de
medidas de controle, sendo o EPI a última delas. A leitura do julgado indica, com clareza, que a
declaração do empregador acerca da eficácia do EPI não basta, por si só, para afastar o
reconhecimento do tempo especial para fins previdenciários. E não poderia ser diferente: uma
declaração unilateral da empresa não tem o poder de descaracterizar o direito do trabalhador,
especialmente quando este pode demonstrar, por outros meios, a ineficácia do equipamento e,
consequentemente, o seu direito à contagem especial.
Neste sentido o voto do conselheiro Thiago Buschinelli, no acórdão 2202-010.507, o
qual se aplica — pela similaridade das autuações referentes a este tema que tem se replicado de
maneira “automatizada” e sem levar em consideração a realidade empírica de
existência/inexistência do agente nocivo — sem reparos ao raciocínio aqui exposto:
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em qualquer
universo possível, ou seja, em todos, quaisquer e cada um dos casos concretos,
inexistiria qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos danos causados
pela exposição ao ruído.
Se for possível conceber, ainda que conjecturalmente, a possibilidade técnica de
neutralização ou de mitigação dos efeitos deletérios, caberia ao sujeito passivo
apresenta-los à autoridade lançadora, para formação do respectivo juízo, fosse
ele de aceitação ou de rejeição.
O que não poderia ser feito é a rejeição linear e liminar dessa possibilidade.
Retiro essa conclusão, acerca da possibilidade teórica de comprovação da
neutralidade ou da mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído, da
composição entre as razões de decidir constantes dos votos dos min. Luiz Fux e
Roberto Barroso.
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
22
Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da
alíquota de ajuste(ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar
proventos de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de
custeio específico dessa despesa;
b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou mitigar
os efeitos da exposição ao ruído.
Como se lê no voto-vogal do min. Roberto Barroso, que muito impressionou ao
min. Luiz Fux, não há correlação direta e inequívoca entre a concessão de
proventos por aposentadoria especial e o custeio isolado a cargo do empregador
ou do contratante.
Por oportuno, anoto os seguintes trechos de referido voto:
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na
hipótese de o empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim
ter obtido a redução de 50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de
benefício previdenciário sem a corresponde fonte de custeio. Assim, seriam
oneradas empresas que não desempenham atividades insalubres, em
contrariedade à teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio princípio da
isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. Note-se que a norma inscrita no
art. 195, § 5o, da CF veda a criação, majoração ou extensão de benefício
sem a correspondente fonte de custeio. Ocorre que diversas razões
evidenciam que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial a
trabalhador exposto a ruído acima dos limites de tolerância, quando o
empregador declara no PPP ter lhe fornecido EPI eficaz, não consiste em
criação, majoração ou extensão de benefício por força de decisão judicial,
como equivocadamente se sustenta.
[...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de
financiamento da aposentadoria especial, diante do seu propósito de
onerar apenas as empresas que desempenham atividades insalubres (as
quais geram o direito à aposentadoria especial), em consonância ao
princípio da isonomia. Porém, é um rematado equívoco considerar ausente
a fonte de custeio da aposentadoria especial pelo fato de as empresas
haverem obtido redução de 50% do SAT especial por terem declarado no
PPP a disponibilização de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos
demais instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos
orçamentários e contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
23
especial. Segundo, porque a exigência de prévia fonte de custeio se projeta
para o plano normativo, e não sobre os planos da interpretação e aplicação
da legislação tributária. Assim, diante da instituição legal das fontes de
custeio da aposentadoria especial (recursos orçamentários, contribuições
sociais em geral, e especialmente o SAT especial) eventuais questões afetas
à exigibilidade, ou não, do pagamento do tributo por determinadas
empresas não afastam a precedência da fonte de custeio.
69. Terceiro, porque não podem ser desconsiderados os incentivos
econômicos a que o empregador declare, no perfil profissiográfico
previdenciário, a eficácia do EPI para a neutralização do agente nocivo a
que seus trabalhadores se encontram expostos, tendo em vista a expressiva
redução tributária obtida (50% do SAT especial, que corresponde a doze,
nove ou seis por cento do valor da folha de salários das empresas que
desempenhem atividades que permitam a aposentadoria após quinze, vinte
ou vinte e cinco anos, respectivamente.)
Em relação ao bloqueio empírico, as observações do min. Roberto Barroso são
inequívocas em três sentidos:
a) Atualmente, segundo o estado da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs
é insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição ao ruído (o
INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão da
aposentadoria especial);
b) Não obstante, há outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de
contribuir para debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A
orientação firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a
associação de salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador contra
o agente nocivo;
c) Trata-se de orientação condicional, pela técnica de transição se,
enquanto, isto é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático.
Em apoio às conclusões expostas, transcrevo os seguintes trechos do voto do min.
Roberto Barroso:
11. O segundo argumento diz respeito à inviabilidade de os equipamentos
de proteção individual eliminarem ou neutralizarem, por completo, o
prejuízo à saúde causado pelas condições especiais de trabalho.
Especificamente em relação ao ruído, salienta-se a existência de um sem-
número de variáveis de campo que limitam a eficácia do EPI. Por exemplo,
as diferentes formações do aparelho auricular dificultam a sua vedação
completa, ao passo que condições de higiene e de uso inadequadas limitam
bastante a eficácia do EPI. São também destacados os efeitos extra-
auditivos da exposição ao ruído, notadamente os distúrbios causados aos
sistemas gastrointestinal, cardiovascular e psiquiátrico, que causam
aumento da pressão arterial, estresse, ansiedade, irritação, náuseas,
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
24
tonturas etc. Por fim, salienta-se que os ruídos são absorvidos não só pela
via aérea, mas também pela via óssea, em razão da vibração mecânica de
ossos, cartilagens e músculos envoltos no aparelho auditivo. Concluem ser
evidente a inviabilidade de um protetor auricular eliminar esses diversos
danos à saúde causados pela presença de ruído no ambiente de trabalho
acima dos limites de tolerância.
12. Em razão de todas essas restrições à sua eficácia, sustentam haver
consenso científico de que os equipamentos de proteção individual
consistem em medidas emergenciais e paliativas, que só deveriam ser
usados após o emprego dos equipamentos e medidas de proteção coletiva,
os quais têm maior eficácia na garantia da salubridade do ambiente de
trabalho.
[...]
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de
repercussão geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância. Penso que essa redução temática se
justifica amplamente. A questão original exigiria que o Tribunal examinasse
a eficácia do EPI para a neutralização de todos os agentes nocivos à saúde
do trabalhador, abordando não apenas, mas decerto todos aqueles
previstos no rol exemplificativo da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho (NR-15):
[...]
31. Portanto, considero que o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (embora não
exija a perda da capacidade laborativa), de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.
[...]
38. Com efeito, a posição majoritária na doutrina previdenciária afirma a
inviabilidade da exclusão da aposentadoria especial mediante declaração
do empregador, no âmbito do PPP, de que o equipamento de proteção
individual elimina a nocividade da exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites de tolerância. [...]
[...]
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no
Enunciado n. 21 do CRPS não se choca com a compreensão de que somente
a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a
aposentadoria especial. Ao contrário, há, especificamente em relação ao
agente ruído, uma série de estudos técnicos que sustentam que os
equipamentos de proteção individual são ineficazes para a eliminação ou
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
25
neutralização da nocividade da exposição do trabalhador a ruído para além
dos limites de tolerância.
[...]
[...]. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e
as NRs 6 e 9 do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos
equipamentos de proteção coletiva em face dos individuais, enquanto a
tese do INSS levaria à priorização, na prática, dos equipamentos individuais
em detrimento dos coletivos, diante do menor custo que os primeiros, via
de regra, possuem.
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução
tecnológica.
Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como
provisória, pois, se atualmente prevalece a compreensão de que não há
neutralização completa da nocividade da exposição a ruído acima dos
limites de tolerância, no futuro podem ser desenvolvidos equipamentos,
treinamentos e sistemas de fiscalização que garantam a eliminação dos
riscos à saúde do trabalhador. (grifamos)
A meu sentir, o órgão julgador de origem destoou da orientação fixada pelo STF,
na medida em que ela não é linear, de modo a considerar inútil a utilização de
meios para calibração dos danos causados pela exposição ao ruído, para fins
previdenciários (e, por extrapolação, tributários, dada a ideia adaptada de
WICKSELL). O que o STF reconheceu como insuficiente foi a declaração no PPP,
tão-somente.
Desse modo, a autoridade lançadora não poderia ter desconsiderado os laudos
apresentados pelo sujeito passivo, que não se limitassem a replicar o quanto
declarado no PPP.
Nesse ponto, é imprescindível reiterar meu entendimento pessoal de que o
julgamento do recurso voluntário, ou da impugnação, são inaptos para suprir
eventuais deficiências do ato de constituição do crédito tributário. A rejeição aos
laudos de que dispusesse o então sujeito passivo em fiscalização deve ser feito
pela autoridade competente, que é a autoridade lançadora. Se a autoridade
lançadora não os examinou, por entende-los inúteis, a partir da ficção (e não
presunção) de que seria impossível provar a neutralização ou a mitigação dos
danos, faltaria à motivação do ato administrativo elemento essencial para
definição da alíquota.
Dito de outro modo, a impugnação não faz parte da constituição do crédito
tributário, por não servir à inauguração ou ao reforço de seus motivos, nem de
sua fundamentação.
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
26
Igualmente neste sentido, o voto da conselheira Angélica Toledo no acórdão 2302-
003.827:
[...]
Como consta da primeira tese, o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde. Logo, se foram
adotadas pela empresa as medidas necessárias para reduzir ou neutralizar a
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, não há que se falar em
concessão de aposentadoria especial ao segurado ou, tampouco, em obrigação da
empresa quanto ao recolhimento do adicional ao RAT.
A segunda diz que a declaração de eficácia do EPI, expressa pelo PPP, não elimina
o tempo necessário para se obter a aposentadoria especial.
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em todos,
quaisquer e cada um dos casos concretos, inexistiria qualquer modo de
neutralização ou de mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído.
Compreender o “item 2” da Tese firmada deste modo, inclusive entraria em
contradição com a primeira parte.
Nessa linha, o que o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o
fornecimento de EPI’s, tão-somente. A orientação firmada pelo STF não afasta,
peremptoriamente, a adoção de outras salvaguardas que possam efetivamente
isolar o trabalhador contra o agente nocivo (como por exemplo, EPI + EPC) ou até
mesmo outros mecanismos de atenuação que venham a ser desenvolvidos, com o
avanço tecnológico constante que vivemos, a fim de ser conjugados com o EPI,
para que possam efetivamente resguardar o trabalhador.
Inclusive, destaca-se que o uso tão somente de equipamentos de proteção
individual não é garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas
para tal, conforme determina a Norma Regulamentadora NR-09, em seu item
9.3.5, que estabelece hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a
última alternativa no rol de medidas.
[...]
Veja-se também a declaração de voto do conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske
apresentada no Acórdão n.o 2402-012.896, em que a turma 2402 deliberou pelo voto de qualidade
em negar provimento ao recurso voluntário em caso semelhante a este, vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
que lhe deram provimento:
[...]
Da impossibilidade de cobrança de adicional do RAT sem que comprovada a
ineficácia do EPI contra ruído e tão somente com fundamento abstrato no Tema
no 555 do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
27
O presente caso, como não poderia ser diferente, traz à discussão o já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555, datado de dezembro
de 2014.
O referido julgado, em sede de repercussão geral firmou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
A mim parece clara a afirmação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a
declaração do empregador no sentido de que os EPIs fornecidos são eficazes não
tem o condão de descaracterizar o tempo especial para aposentadoria.
Não poderia ser diferente, é fato que a simples declaração unilateral do
empregador não tem este condão, podendo ser comprovada pelo empregado a
ineficácia do EPI, e o direito ao benefício especial.
No ano de 2020, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, a mesma que no ano de 2003 editou a Súmula 9 “O uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de
exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.”,
efetua uma análise do julgado do STF:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) No 0004439-
44.2010.4.03.6318/SP 32. Obviamente, o que faz prevalecer a proteção
previdenciária especial não é qualquer dúvida suscitada por qualquer pessoa, em
qualquer ação individual. Apenas uma dúvida razoável pode infirmar a declaração
de fornecimento de EPI eficaz (o tema será abordado no item V do voto).
33. Foi o que ocorreu no julgamento do ARE 664.335/SC, quando o STF identificou
uma das situações em que o equipamento de proteção individual não será eficaz
para afastar a nocividade: o ruído. Essa constatação conduziu à edição do segundo
item da tese do tema 555:
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
34. É fundamental destacar que o item II da tese não é uma exceção ao item I,
mas, sua densificação, uma vez que aplica a ideia central do item I, ao afirmar que
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
28
o EPI eficaz – realmente eficaz – é o único que afasta o direito à aposentadoria
especial.
35. Importante, notar, portanto que, em momento algum, o STF restringiu ao
ruído a impossibilidade de reconhecimento da ineficácia do EPI. A lógica se aplica
a todo e qualquer agente nocivo: o EPI apenas obstará a concessão do benefício
se for realmente capaz de neutralizar a nocividade Desta forma, a própria Turma
Nacional de Uniformização, ao revisitar a matéria, afirma categoricamente, para
fins previdenciários, que o EPI eficaz – realmente eficaz – é único que afasta o
direito à aposentadoria especial. Sendo o item II uma densificação do item I do
Tema 555, e não a sua exceção!
Neste sentido, com este entendimento em sede de benefícios previdenciários,
passou-se a analisar novamente a eficácia do EPI para fins de ruído, sendo
possível afastar o tempo especial quando existir EPI realmente eficaz.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
O tema permanece vivo tanto em sede judicial quanto administrativa.
O ano de 2021, através do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou
o entendimento quanto a medição de ruído:
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
Em julgamento do Recurso Especial no 1.800.908/RS, de relatoria do Ministro
Herman Benjamin, julgado em 22.05.2019, restou consignado em voto que:
Em relação à eficácia dos EPIs, ficou registrado:
Ainda, cabe citar o julgamento do STF a respeito da matéria, ARE 664.335, em 04-
12-2014, pelo Tribunal Pleno, quando restou assentado que, 'na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria'. Em relação aos
demais agentes nocivos, o PPP atualizado apresentado (evento 88 - PPP2) registra
expressamente não serem eficazes os EPIs fornecidos.
O acórdão está alinhado com a orientação do STJ e do STF de que o uso de EPI não
afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
29
apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de
perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso
permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.
Cita ainda como precedentes, posterior ao julgamento do Tema no 555 pelo STF:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS.
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA
PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM
ESPECIAL.
1. (...)2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão
somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do
Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que
a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a
especialidade da atividade.
3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si
só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica
especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo
empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da
especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia
do Equipamento de Proteção Individual.
(...)7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a
impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de
preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp
1436160/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
05/04/2018).
Resta claro que, ainda após o julgamento do Tema no 555 do STF a jurisprudência
em matéria previdenciária permanece com a posição da necessidade de
comprovação da eficácia do EPI para fins de assegurar o direito ao tempo
especial, sendo necessário realizar uma análise caso a caso.
A jurisprudência acima é corroborada por recente conclusão preliminar de estudo
realizado pelo LAEPI sobre a eficácia de Proteção Auditiva, em que aponta que o
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
30
uso correto de EPIs são eficazes para proteger de efeitos auditivos e extra
auditivos até o limite de 115 decibéis. Referido Estudo foi solicitado pela
Confederação Nacional das Indústrias.
Assim sendo, ainda que diante do julgamento do Tema no 555 do Supremo
Tribunal Federal, a possibilidade de comprovação efetiva da atenuação ou
neutralização dos danos decorrentes do ruído permanece em vigor tanto na
jurisprudência quanto na esfera administrativa.
No caso dos autos, ainda que a empresa possuísse toda a documentação
necessária para análise da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído,
entendeu a fiscalização por realizar o lançamento referente a todo e quaisquer
funcionários com nível de exposição acima de 84 dB, fundamentando, para tanto,
na decisão proferida no ARE 664.335.
Ressalte-se que analisar o caso concreto e as provas apresentadas pelos
contribuintes nesta matéria não afronta o art. 99, do RICARF, uma vez que o que se enfrenta aqui
é o lançamento concreto face aos seus requisitos de legalidade. Este órgão não é, afinal, mero
aplicador de teses jurídicas formuladas nos Tribunais Superiores, mas caracteriza-se pela
apreciação aprofundada e rigorosa que faz do acervo probatório, em busca da verdade material.
Também a este respeito, veja-se o excerto da declaração de voto no mesmo processo acima
citado:
Em que pese, como visto acima, o Supremo Tribunal Federal já ter analisado o
caso, a discussão a respeito da eficácia do EPI permanece viva nas decisões.
Todavia, ainda que não fosse o caso, não se mostra possível a realização de
lançamento tributário, com relação ao adicional do RAT, tão somente com
fundamento genérico e abstrato em decisão proferida em repercussão geral.
Não se trata de descumprimento da referida decisão mas sim de que a mesma
deve sempre ser aplicada ao caso concreto e, em se tratando de ruído, deve ser
analisada a prova produzida e requerida pela empresa, ou que a mesma seja
produzida pela fiscalização de forma pormenorizada e individualizada. Isto porque
o adicional ao RAT, como essência, busca o custeio de aposentadoria especial, ou
o reconhecimento do tempo especial, especificamente dos trabalhadores para os
quais foi pago o adicional.
A realização de lançamento geral e abstrato, ignorando a necessidade de
individualização do adicional do RAT, desvirtua a própria essência do pagamento
do adicional, podendo incorrer em casos em que o adicional é cobrado para
empregados que, no futuro, não terá seu direito a tempo especial reconhecido.
Veja-se, também, que a recorrente demonstrou por meio de laudo técnico (fls.
5.479-5.480) que os EPI fornecidos reduzem os níveis de ruído a grau inferior ao limite legal de 85
dB(A) para todos os setores, exceto o setor CIS TEC. Trouxe aos autos, ainda, laudo técnico
elaborado pela NR Consultoria e Treinamento, o qual conclui da seguinte maneira:
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
31
Conclui-se então que, a informação de que o protetor auditivo não protege
devido ao ruído transmitido via ossos e tecidos não procede. A atenuação do
ruído pelos ossos e tecidos é tão grande que apenas em situações extremas
deve ser levada em consideração, quando há ruídos acima de 115 dB. Apenas
acima desses NPS é que realmente o usuário não estará protegido pois o ruído
transmitido via ossos e tecidos atingirá o ouvido interno com nível considerável.
É importante ressaltar que o nível de ruído máximo da Tupy é inferior aos 115
dB e que, além disso, a Tupy controla as 4 vias de transmissão do ruído através
do uso de protetores auditivos. Portanto, os funcionários não estão expostos à
NPS elevador para causar efeitos extra auditivos.
Destaco, também, os trechos abaixo do parecer juntado aos autos da ADI 7773 pela
CNI, também assinados pelos professores Prof. Samir Gerges, Ph.D. e MEng. Rafael Gerges que
lavraram o mesmo laudo juntado aos autos pela recorrente:
4.4.13 Existe alguma diferença intrínseca ao ruído que o distinga dos outros riscos
ocupacionais e torne questionável sua neutralização?
Não, o ruído não tem uma diferença intrínseca que o distinga de outros riscos
ocupacionais no sentido de neutralização. Assim como qualquer outro agente de
risco, ele possui suas particularidades e pode causar danos à saúde se os
trabalhadores forem expostos sem a devida proteção. No entanto, o ruído pode
ser neutralizado de maneira eficaz com a adoção de medidas de EPC, como
isolamento acústico ou barreiras de proteção, ou com o uso de EPI adequados,
como os PAs.
Embora o ruído possa ser mais insidioso por não ser sempre visível ou
imediatamente perceptível, ele segue o mesmo princípio de outros agentes, como
agentes de risco biológicos, físicos e químicos. A neutralização eficaz, tanto do
ruído quanto de outros riscos, depende de uma avaliação correta das condições
de trabalho e da aplicação das medidas de controle adequadas. Portanto, desde
que as medidas de proteção sejam seguidas corretamente e avaliadas com base
em resultados técnicos, como medições do ambiente e a adequação do EPI, o
ruído pode ser tratado de forma semelhante a qualquer outro agente de risco no
contexto ocupacional.
[...]
5.25 Tecnicamente é possível prever situações abstratas de ineficácia de EPI (fora
do caso concreto)?
Tecnicamente, não é possível prever situações abstratas de ineficácia de EPIs de
proteção auditiva sem considerar o caso concreto. Isso se deve às diversas
variáveis envolvidas em cada situação de trabalho, como as condições específicas
do ambiente, o tipo de atividade realizada, a forma como o EPI é utilizado e as
características individuais de cada trabalhador.
A eficácia de um EPI de proteção auditiva depende de fatores como o ajuste
adequado ao usuário, a compatibilidade com outros equipamentos de proteção, o
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
32
nível de manutenção e substituição do equipamento, além do treinamento e
conscientização dos trabalhadores sobre seu uso correto. Esses elementos podem
variar significativamente de um contexto para outro, o que torna impossível uma
previsão abstrata da ineficácia do equipamento.
Além disso, a eficácia do EPI pode ser influenciada por condições ambientais
específicas, como temperaturas, umidade, ou exposição a agentes químicos, que
podem afetar o desempenho do equipamento de maneiras imprevisíveis. Esses
fatores só podem ser adequadamente avaliados em um caso concreto, onde
todas as variáveis são analisadas em conjunto. Portanto, a ineficácia de um EPI só
pode ser determinada mediante avaliação detalhada da situação específica,
levando em consideração todos os aspectos práticos e técnicos envolvidos no uso
do equipamento no ambiente de trabalho real.
[...]
5.30 A comprovação da eficácia ou ineficácia do EPI na neutralização do agente
nocivo ruído pode ser feita por outros meios probatórios além do PPP, a exemplo
de prova pericial?
Sim, a comprovação da eficácia ou ineficácia do EPI na neutralização de agentes
nocivos, como o ruído, pode e deve ser realizada por meio de diversos
documentos probatórios além do PPP. Entre os principais meios de comprovação
estão os programas de SST que atendem os requisitos preconizados pela NR-1,
NR-6, NR-7, NR-9 e NR-15 e pela IN 128 do INSS, que preveem registros de
entrega e substituição de EPIs, treinamentos dos trabalhadores, auditorias de uso,
e monitoramentos audiométricos regulares, levantamentos ambientais, exames
médicos, dentre outros. Esses registros são fundamentais para atender aos
requisitos legais e comprovar o cumprimento das obrigações das empresas em
relação à saúde e segurança do trabalho.
A realização de provas técnicas, como perícias, também pode complementar
esses documentos, fornecendo uma avaliação técnica detalhada das condições de
trabalho e da eficácia dos EPIs. A prova pericial envolve a análise por um perito
qualificado, que realiza inspeções no ambiente de trabalho, medições dos níveis
de ruído, e verifica a adequação e uso correto dos EPIs pelos trabalhadores. Essa
análise considera condições reais de uso, práticas de manutenção, e a adequação
dos EPIs às características do ambiente e do trabalhador, verificando se o PA
reduz os níveis de ruído aos patamares exigidos pela legislação.
Métodos adicionais, como ensaios fit testing e a técnica MIRE, podem
eventualmente ser utilizados como ferramentas complementares para avaliar a
eficácia dos PAs.
Portanto, os programas de SST desenvolvidos para atender aos requisitos
previstos nas NRs e na IN 128 do INSS são os elementos importantes para a
comprovação da eficácia dos EPIs. Documentos como registros de treinamento,
auditorias de uso, e monitoramentos audiométricos, aliados ao controle de
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
33
entrega e substituição dos EPIs, são suficientes para atender às exigências legais e
comprovar que as medidas de proteção estão sendo implementadas
adequadamente.
[...]
5.31 A 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555 permite presumir de
forma absoluta que o EPI não afasta a nocividade do ruído em qualquer hipótese?
Não, no nosso entendimento, a 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema
555, estabelecida pelo STF no julgamento do ARE 664.335, não presume de forma
absoluta que o EPI de proteção auditiva nunca afasta a nocividade do ruído em
qualquer hipótese. O que a tese afirma é que a mera declaração de eficácia do EPI
no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o direito à aposentadoria especial
quando o trabalhador está exposto a níveis de ruído superiores aos limites legais
de tolerância.
A tese, portanto não estabelece uma presunção absoluta de ineficácia dos EPIs
contra o ruído. Ela apenas exige que haja uma comprovação técnica mais robusta
e detalhada, além da simples informação fornecida no PPP. A eficácia do EPI pode
ser comprovada mediante laudos técnicos, relatórios de medições de ruído e
outros documentos que demonstrem que, no caso concreto, o equipamento foi
capaz de reduzir a exposição do trabalhador a níveis seguros.
Dessa forma, a tese não exclui a possibilidade de que, em determinadas situações,
o EPI possa neutralizar a nocividade do ruído. Entretanto, para afastar a
concessão de aposentadoria especial, é necessário que haja provas concretas e
técnicas de que o EPI foi, de fato, eficaz na proteção do trabalhador.
5.32 A 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555 não admite o
deferimento de prova pericial em processo administrativo ou judicial em que se
discute a eficácia ou ineficácia de EPI quando o agente nocivo é ruído?
Não, nós entendemos que a 2a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 555
não impede o deferimento de prova pericial em processos administrativos ou
judiciais que discutem a eficácia ou ineficácia do EPI quando o agente nocivo é o
ruído. Pelo contrário, o julgamento do STF no ARE 664.335 reconhece a
importância de uma análise técnica mais aprofundada sobre a efetividade dos
EPIs, especialmente quando o ruído está acima dos limites de tolerância legal.
A tese estabelecida pelo STF determina que a simples declaração de eficácia do
EPI no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o direito à aposentadoria
especial. No entanto, isso não exclui a possibilidade de se realizar uma prova
pericial, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, para verificar a real
eficácia do EPI em neutralizar ou reduzir a exposição ao ruído a níveis seguros. A
prova pericial é um meio técnico e essencial para avaliar as condições reais de
trabalho e a adequação dos EPIs ao caso concreto.
[...]
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
34
5.33 Considerando as informações prestadas acerca da diferença de tratamento
tecnológico, com EPI sendo capaz de atenuar a limites tolerados pela legislação
quando a intensidade não superar aproximadamente 115 decibéis, questiona-se
se essa informação técnica já era de conhecimento do Supremo Tribunal Federal
quando da definição do Tema 555, em 2014.
Não há indícios claros de que o STF, ao definir o Tema 555 em 2014, tenha
considerado de forma específica a informação técnica de que EPIs poderiam
atenuar o ruído a níveis tolerados pela legislação quando a intensidade não
superasse aproximadamente 115 decibéis.
O julgamento do Tema 555, consolidado no ARE 664.335, focou principalmente na
questão da insuficiência da simples declaração de eficácia dos EPIs no PPP para
afastar o direito à aposentadoria especial.
Na época, o STF pareceu seguir uma linha de raciocínio geral, sem uma análise
técnica detalhada de parâmetros como o limite de 115 dB para a eficácia dos EPIs.
O que prevaleceu foi o entendimento de que, embora os EPIs possam oferecer
proteção, em muitos casos, sua efetividade depende de fatores como o ajuste
correto, o uso contínuo e adequado, e a monitorização técnica contínua, a
questão dos efeitos extra-auditivos e da transmissão do ruído via ossos e tecidos
No referido parecer encontram-se três eixos de análise: (i) a possibilidade de
avaliação técnica da atenuação real do ruído por protetores auriculares; (ii) a irrelevância da
transmissão do ruído por ossos e tecidos em níveis sonoros comuns na indústria, sendo esse
caminho de propagação desprezível abaixo de 115 dB; e (iii) a inexistência de efeitos extra
auditivos quando os EPIs são utilizados corretamente. O parecer destaca ainda que o uso
adequado dos protetores auditivos protege o sistema auditivo e evita sobrecargas capazes de
desencadear efeitos secundários, além de enfatizar que os avanços tecnológicos permitem
aferições mais precisas sobre a eficácia desses equipamentos, considerando variáveis como o
ajuste e o uso contínuo. Ressalta, também, a importância dos exames audiométricos periódicos
como medida preventiva essencial para detectar precocemente sinais de perda auditiva e verificar
a efetividade das medidas de proteção adotadas. Por fim, o documento conclui que é possível
descaracterizar a especialidade do tempo de exposição ao ruído mediante provas técnicas que
atestem a eficácia do EPI, como laudos, medições ambientais, audiometrias e registros da gestão
eficaz dos programas de saúde e segurança do trabalho.
Assim, a partir da leitura do documento, assinado por acadêmicos, cujos currículos
encontram-se ao final do laudo (fl. 5.687), resgato pronunciamento do ministro Marco Aurélio
quando das discussões do julgamento do Tema 555:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Se, de um lado, admitimos que a
medicina do trabalho revela que esses equipamentos não afastam a nocividade
à saúde do trabalhador, de outro, não podemos afirmar o contrário. Não somos
cientistas na área.
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
35
Dado que este relator também não é cientista na área e, partindo, do que considero
ser a correta compreensão do precedente, considerando que a defesa do recorrente está
lastreada em outros elementos de prova e não apenas na existência de anotação no PPP, deve-se
reconhecer a procedência de seu pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, acolho a nulidade suscitada, tendo em vista a verificação de
cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à primeira instância para análise dos
documentos apresentados pela recorrente, mas vencido, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Weber Allak da Silva, redator designado
Preliminar de Nulidade
O relator acolheu a preliminar de nulidade suscitada, sob o fundamento de que os
julgadores de 1a instância não analisaram todos os documentos anexados aos autos, que tinham
como objetivo provar que os EPIs fornecidos eram eficazes na eliminação dos agentes nocivos.
Neste sentido, aponta que a decisão recorrida cerceou o direito de defesa do contribuinte, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto 70.235/72, sendo, portanto, nula.
Em que pese o entendimento manifestado pelo relator, não vislumbro cerceamento
ao direito de defesa do Recorrente.
Incialmente, necessário se faz compreender os fundamentos apontados na decisão
recorrida para negar provimento à impugnação. A negativa de provimento não se deu em virtude
de eventual constatação de ineficácia dos EPIs no caso concreto, mas do entendimento
manifestado no Tema no 555 julgado pelo STF no ARE no 664.335, e em atos normativos, como o
Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015. Neste sentido, a apreciação dos
laudos apresentados pelo Recorrente se mostra irrelevante, diante dos fundamentos utilizados
pelos julgadores de 1a instância, conforme os trechos transcritos do acórdão 106-035.716:
O referido julgamento, com repercussão geral e com trânsito em julgado em
04/03/2015, sedimentou o entendimento de que, em se tratando de
determinados fatores de nocividade, nem mesmo a comprovação de que foram
fornecidos e usados EPIs, com redução do potencial de risco da atividade aos
limites normativos de tolerância, é capaz de neutralizar os efeitos nocivos à
saúde do trabalhador a longo prazo. Transcrevo do julgado:
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
36
(...) que, apesar de o uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor
auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes
causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à
perda das funções auditivas.(grifamos).
Assim, apesar do esforço do Recorrente, ao juntar um número significativo de
documentos, a autoridade julgadora não fica obrigada a analisá-los na totalidade, quando puder
decidir a lide com base em outros fundamentos. Tal procedimento não implica em violação ao
legítimo direito de defesa do contribuinte.
Portanto não acato a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Não obstante os argumentos apresentados pelo relator para fundamentar o
provimento do Recurso, não considero a interpretação dada à tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, no Tema 555 a mais adequada.
Antes de adentrar nas razões deste voto, é importante compreender a motivação
para a cobrança do adicional de GILRAT o para custeio do benefício de aposentadoria especial. É
inegável que tal benefício impõe um custo considerável ao sistema de seguridade social,
demandando uma forma de custeio adicional. Optou o legislador por impor esse ônus aos
empregadores, na medida que são estes que se beneficiam do trabalho executado sob condições
especiais. Portanto, nota-se um vínculo entre o direito ao benefício previdenciário e a imposição
tributária.
Embora o Tema 555 tenha tratado especificamente a respeito do reconhecimento
de direito à aposentadoria especial para trabalhadores expostos a riscos nocivos, o reflexo na
esfera tributária é inegável, diante do vínculo mencionado no parágrafo anterior. Neste sentido, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS emitiu, em 23/07/2015, o Memorando-Circular
Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, alterando o entendimento anterior, reconhecendo que a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a
eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como
atividade especial para fins de aposentadoria. Posteriormente, foi emitido, em 18/09/2019, o Ato
Declaratório Interpretativo RFB n° 2, dispondo sobre a obrigatoriedade do recolhimento do
adicional para o custeio da aposentadoria adicional, ainda que adotadas as medidas de proteção
coletiva ou individual, nos casos em que não puder ser afastada a concessão de aposentadoria
especial.
A partir da leitura do dispositivo da Tese 555, percebe-se que a ineficácia do EPI
para fins de concessão de aposentadoria especial não é absoluta, ao afirmar:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
37
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
No entanto não é suficiente a mera declaração do empregador no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento.
O relator conduziu seu voto entendendo que o Recorrente teria provado a eficácia
plena dos equipamentos de proteção na eliminação do agente nocivo, citando os diversos laudos
anexados pelo contribuinte nos autos. Ocorre que tais laudos foram elaborados pelo próprio
empregador, não sendo suficientes para demonstrar, de forma cabal, que os riscos reconhecidos
nos documentos anexados aos autos (PPRA e LTCAT) foram de fato eliminados. Portanto, não se
pode afastar a cobrança do adicional de GILRAT a partir da decisão preferida no Tema 555.
Neste sentido tem decidido esse Conselho, conforme decisões adiante transcritas:
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal. (Acórdão no 2401-011.603, de 06/03/2024, relatora
Ana Carolina da Silva Barbosa).
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial. (Acórdão 2102-003.551, de 04/12/2024, relator
Cleberson Alex Friess).
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
38
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF. (Acórdão 2401-
012.072, de 06/11/2024).
O Recorrente requer, subsidiariamente, o afastamento da multa de ofício e os
juros, com base no art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, alegando que
somente ao final de 2019, a RFB emitiu Ato Declaratório alterando sua orientação acerca da
matéria.
Até a edição da ADI no 02/2019, a própria IN 971/2009 autorizava a dispensa da
contribuição adicional quando comprovada a neutralização do risco (art. 293, §2o, redação
anterior). A aplicação do referido ato retroativamente, de forma plena, com cobrança de juros e
multa sobre o crédito constituído, configuraria violação ao princípio da segurança jurídica, tendo
em vista que o contribuinte atuou em estrita observância de ato normativo vigente.
Apesar do dispositivo contido no Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 2 retroagir
a fatos geradores pretéritos, considerando seu caráter interpretativo, é inegável que o
cumprimento de norma complementar em vigor (IN 971) pelo contribuinte deve afastar a
imposição de multa e juros, conforme prevê o art. 100, parágrafo único do CTN. Não pode o
contribuinte ser penalizado pela inércia da administração tributária em alterar suas normas.
Portanto acato a alegação do contribuinte, no sentido de excluir a multa de ofício e
os juros aplicados no lançamento até a emissão do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 2, em
18/09/2019.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício e os juros de mora, em
relação às competências até agosto de 2019.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720222/2023-40
39

Fl. 6183
DF CARF MF
Original